Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-33.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008215-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 731.459.121-00 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO POR VIOLAÇÃO AO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL EM REGIME INICIAL FECHADO – PROGRESSÃO DE REGIME – CUMPRIMENTO DE 30% DA PENA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE – ÔNUS DO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ­– ORDEM NÃO CONHECIDA.

A ação constitucional de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações, em razão de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória. Portanto o
writ
deve ser devidamente instruído, trazendo elementos que viabilizem a cognição das teses aventadas na exordial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

José Carlos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consoante já consignado às pp. 1-2, Id. 87133985:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi
condenado pela autoria do crime previsto no art. 217-A do Código Penal e cumpre pena desde 27.7.2010 na Cadeia Pública da Comarca de Alta Floresta/MT.

Afirma que já cumpriu mais de 30% da pena imposta e que é possuidor de bom comportamento carcerário, inclusive é um dos beneficiados pelo projeto da fundação Nova Chance.

Acrescenta que o favorecido sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco por ser pessoa maior de 60 anos, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Por fim, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e de forma subsidiária pleiteia que seja concedida prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 86968596, pp. 1-7).

Não foram juntados documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas às pp. 2-5 (Id. 88190459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ação constitucional e, no mérito, se conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 89816958, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, cuida-se de ação constitucional de
habeas corpus
, impetrada em favor de
José Carlos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Não obstante o
habeas corpus
seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como capacidade postulatória e recolhimento de custas, para o seu conhecimento é imprescindível a imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ,
HC
n. 353.959/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 28.6.2016).

Ademais, tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
na via estreita do habeas corpus, o exame do mérito da impetração restringe-se às provas pré-constituídas colacionadas aos autos e às informações judiciais prestadas, competindo ao Impetrante – advogado constituído – instruir o pedido com documentos suficientes para aferição da ilegalidade apontada, já que não é possível maior dilação probatória.” (HC n. 163.034, SP, Relª Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, J. 15.5.2012). Assim, “cumpre ressaltar que cabe ao impetrante a comprovação, de plano, dos argumentos vertidos na ordem, sob pena de inviabilizar a aferição do alegado constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente
” (
HC
n. 166.440/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 11.10.2011).

Na presente hipótese, verifica-se que, conquanto o impetrante tenha afirmado que o paciente cumpriu 30% de sua pena pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, e que ele faz parte do grupo de risco para a Covid-19, por ser maior de 60 anos, e contraiu a doença dentro da unidade prisional, é imperioso reconhecer que esta ação constitucional está
precariamente
instruída, visto que não foi encartada cópia integral do feito executivo que deu ensejo ao propalado constrangimento ilegal, nem sequer documentos que comprovam a situação de saúde e a carcerária do increpado, o que inviabiliza a análise da matéria aventada.

Ante o exposto, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021